Tribunal: TCU
Processo: 009.083/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 192024, modalidade Concorrência e Uasg 455154 (Objeto: Construção de rede elétrica nas comunidades de Pé da Serra, Popó, Willimon, São Mateus, Monte Moriá I, Monte Moriá II, Ximarall, Macuquem, Monte Sião, Caracanã, Lage, São Gabriel, Cumabi e Canã)

Inteiro teor:
Acórdão 4166/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 19/2024 sob a responsabilidade do Município de Uiramutã-RR, com valor estimado de R$ 8.941.326,17, cujo objeto é a construção de rede elétrica nas comunidades de Pé da Serra, Popó, Willimon, São Mateus, Monte Moriá I, Monte Moriá II, Ximarall, Macuquem, Monte Sião, Caracanã, Lage, São Gabriel, Cumabi e Canã. Considerando que a representante não demonstrou que a revogação da licitação decorreu de vício insanável ou que houve lesão à competitividade do processo, mas apenas alega que deveria ter sido convocada em razão de sua colocação na ordem de classificação; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, por não evidenciar interesse público no trato da matéria, mas, sim, interesse privado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 19-20) no sentido de não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, III, 235, parágrafo único e 237, VII, do Regimento Interno e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade da espécie, comunicar esta deliberação à representante e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 009.083/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NBR Eletrificação e Serviços Ltda. (30.591.520/0001-87). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Uiramutã-RR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Danilo Jose de Melo (2345/OAB-RR), representando Nbr Eletrificacao e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Representante: Nbr Eletrificação e Serviços Ltda.